Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SERVIÇO DE REPARO. ORÇAMENTOS REALIZADOS POR TERCEIRO À REVELIA DO FORNECEDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OFENSA AO §1o DO ART. 18 DA LEI 8.078/90. PRAZO DE 30 DIAS PARA SANAR O VÍCIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. não restaram presentes os requisitos para responsabilização da parte ré nos moldes do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os direitos conferidos à parte consumidora não são exercíveis imediatamente ao tempo da constatação do vício, mas somente após a oportunizado, à parte fornecedora, por 30 (trinta) dias, sanar o vício.

2. Os reparos solicitados à ré foram realizados e posteriormente os autores procuraram outras empresas para fazer orçamentos para novos reparos no veículo que entendiam decorrer de vícios ocultos.

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor à presente hipótese de compra e venda de veículo automotor usado não afasta a necessidade de comprovação dos gastos efetivados pelos autores para conserto do veículo e dos lucros cessantes em decorrência da impossibilidade de uso do veículo.

4. Com base na declaração de hipossuficiência e na documentação anexada à petição inicial, mostra-se correta a concessão aos autores dos benefícios da gratuidade de justiça.

5. Negou-se provimento ao recurso de apelação e ao apelo adesivo.